Tribunal: TJDFT
Processo: 0730542-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO. EXTINÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir o acerto da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão após tentativas infrutíferas de citação da parte ré combinada com a inércia da parte autora quanto à apresentação de novos endereços ou requerimento de conversão da ação em ação executiva; (ii) estabelecer se há necessidade de intimação pessoal do apelante antes da extinção por ausência de citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora que deixa de indicar endereço válido para a citação da parte ré e não requer a conversão da ação de busca e apreensão em execução impede o prosseguimento da ação, visto que a citação da parte contrária constituiu pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. A extinção do processo por ausência de citação dispensa a intimação pessoal do autor diante da inexistência de exigência legal. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual não pressupõem a concessão de oportunidades infinitas de manifestação às partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. A não indicação de endereço válido para a citação e a não conversão da ação de busca e apreensão para execução ocasiona a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese que dispensa intimação pessoal prévia."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 916.097/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 7.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1462588/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 23.9.2019; TJDFT, ApCiv 0722196-05.2024.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 4.9.2025; TJDFT, ApCiv 0702496-15.2025.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 17.9.2025.